Tribunal: CARF
Processo: 10166.900217/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900217/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.337 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
OSX TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143 e No
168.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900217/2018-10
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de Compensação (Per/DComp) no 15599.05820.200115.1.3.02-7608 em 20.01.2015, e-fls. 773-
778, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor total de R$173.875,85 do ano-calendário de 2014 para compensação dos
débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 791-799:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF), correspondente ao período de apuração do crédito
Informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 173.875,85
Valor do imposto a pagar na ECF: R$ 790.503,24
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP [...]
Base Legal: Arts. 1o a 3o; art. 6o, parágrafo 1° e arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de
1996. Art. 4o da IN RFB n. 1.300, de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/10 no 110-008.842, de 27.09.2022, e-fls. 805-807:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 5a TURMA/DRJ 10 de Julgamento, por unanimidade
de
votos,
JULGAR
IMPROCEDENTE
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE, não reconhecendo o direito creditório em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.11.2022, e-fl. 812 e 829, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 21.12.2022, e-fls. 817-828, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. – DO DIREITO
1. Segundo os artigos 647 a 652 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), em casos
específicos as pessoas jurídicas estão sujeitas a retenções de IR Fonte, IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, as quais são consideradas como antecipação do devido, podendo a
pessoa jurídica, contudo, abater o valor retido do que tiver que recolher daquele
tributo ou contribuição.
2. No caso da não utilização das retenções sofridas dentro do período de
apuração, o valor pago por essa terá o tratamento de pagamento indevido ou a maior,
podendo o aproveitamento ser realizado via PER/DCOMP, com débitos de tributos ou
contribuições vencidos ou vincendos.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

3. Observado o disposto na Lei no 8.383/91, em seu art. 66, nos casos de
pagamentos indevidos ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma,
anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá
efetuar a compensação desse valor no recolhimento da importância correspondente a
período subsequente. [...]
4. A compensação de que trata o dispositivo legal acima transcrito poderá ser
efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa,
contribuição federal ou receitas patrimoniais da mesma espécie e destinação
constitucional, apurado em períodos subsequentes, conforme se extrai do art. 39, da
Lei 9.250/95. [...]
5. Para o caso em comento, o direito creditório pleiteado pela contribuinte, ora
Impugnante, possui sua origem em retenções de Imposto de Renda realizadas em
decorrência de serviços prestados que, por um equívoco, não foram aproveitadas como
dedução do imposto informado na Escrituração Contábil Fiscal (ECF).
6. Esse equivoco, contudo, não teve qualquer efeito relevante, na medida em
que o saldo de retenções, apos comprovada a sua não apropriação, à luz da legislação
de regência, poderia ser restituído/compensado mediante PER/DCOMP.
7. Isso porque a inclusão dos valores referente a prestação de serviços recebidos
pela Impugnante no Registro N360 (Apuração do IRPJ com base no Lucro Real) da
ECF 2014, e a não-dedução das retenções constantes do Registro Y570
(Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte) da ECF 2014,
evidencia que os rendimentos foram oferecidos à tributação e, por outro lado,
evidenciam que os valores recolhidos pelas Fontes Pagadoras não foram utilizados
para dedução do saldo a pagar. (Relatório de Levantamento de Crédito em anexo –
FLS 528/552 e DARF’S).
8. Denota-se, ainda, do demonstrativo de Retenções em anexo (Doc. 03), bem
como das Notas Fiscais de prestação de serviços que acompanha a presente petição
(doc.04), que o crédito compensado nas PER/DCOMP’s, cujo valor originário não
homologado totaliza o montante de R$ 173.219,01, é correspondente com as retenções
sofridas, que totalizaram o montante de R$ 172.410,16, não levadas à dedução do
imposto apurado ao final do ano calendário.
9. Para uma melhor visualização das retenções dos serviços prestados, têm-se:
[...]
10. A prova de não apropriação das retenções, na forma de dedução do imposto
a pagar, pode ser facilmente verificada mediante leitura do Registro N630, itens 20, 21
e 22, da ECF 2014 (fls. 530,531 do relatório em anexo), do qual denota-se que a
Impugnante não lançou os valores retidos quando da apuração do IRPJ no Lucro Real.
11. A vasta documentação contábil, aliada à relatório produzido por empresa de
auditoria contábil nos permite concluir, com notória clarividência, que os créditos
foram compensados em virtude do não aproveitamento de saldo de retenção do
período em que auferiu às receitas que, conforme acima mencionada, foram
regularmente declaradas e, por conseguinte, oferecidas à tributação.
12. Veja I. Conselheiros que, por um lapso, a Impugnante não incluiu o IRRF
na apuração do IRPJ (Registro N630 da ECF), que aparece com todos os valores de
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

retenções zerados; Tal erro, como já mencionado, não é relevante para fins de
invalidar o crédito.
13. A bem da verdade, se está diante de um erro material (erro de fato no
preenchimento das declarações), o qual, em face do princípio da verdade material, não
poderá prevalecer sobre a realidade dos fatos.
14. Com efeito, conforme se verifica do despacho decisório impugnado, o
motivo e o fundamento para o não reconhecimento do direito creditório e a não
homologação da compensação foi que a inconsistência entre o saldo negativo
informado em PER/DCOMP, no valor de R$ 173.875,85, com o valor do imposto
lançado na ECF, no valor de R$ 790.503,24.
15. No entanto, a fiscalização não observou que o contribuinte não teria lançado
o IRRF para fins de dedução, fato esse amplamente comprovado na presente petição e
documentos anexos.
16. Ora, se é defensável sob o ponto de vista da Administração Tributária, o
método sumário e eletrônico de reconhecimento do direito creditório constante do
PER/DCOMP com base tão somente da inconsistências apresentadas nas declarações
entregues pelo sujeito passivo, tal limitação não pode e não deve ser observada na
análise manual que deve ser realizada sempre que houver a existência de erro de fato
como é o caso aqui analisado.
17. Não tem qualquer sentido confirmar a decisão do despacho decisório
impugnado com base em supostas dúvidas acerca do direito creditório da Impugnante,
uma vez que a única motivação da sua não homologação foi a suposta inconsistência
entre o saldo negativo informado e o valor do imposto a pagar declarado na ECF,
situação essa sanada com a apresentação do laudo contábil e documentos em anexo
que, por sua vez, confirmam a origem do crédito pleiteado.
18. Nesse sentido, dispõe o art. 147 do CTN, in verbis: [...].
20. Destaque-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem, de
longa data, admitindo a possibilidade de se alegar a existência de erro material em
qualquer fase do processo, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, conforme se
observa da ementa do RSTJ34/378, dispondo que “o erro material e corrigível a
qualquer tempo, de oficio ou a requerimento da parte, sem que dai resulte ofensa a
coisa julgada” (RSTJ 34/378)
21. Assim, diante de todo o exposto, requer seja integralmente homologada a
compensação efetuada por meio da DCOMP no 15599.05820.200115.1.3.02-7608,
cujo crédito adveio de saldo de retenções de IRRF de R$ 173.219,01, do período de
1 ̊.01.2014 a 31.12.2014, não aproveitados nas deduções do Lucro Real apurado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DOS PEDIDOS
22. Do acima exposto, a Recorrente pede para que seja dado integral
provimento ao recurso voluntário para reformar o r. acórdão da DRJ, determinando a
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

homologação da compensação efetuada por meio da DCOMP
15599.05820.200115.1.3.02-7608, cujo crédito adveio de saldo de retenções de IRRF
de R$ 173.219,01, do período de 1 ̊.01.2014 a 31.12.2014, não aproveitados nas
deduções do Lucro Real apurado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e no lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ainda, “o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” mesmo porque tem
direito, perante a Administração, de “formular alegações e apresentar documentos antes da
decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente” (inciso III do art. 3o e art.
38 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999). Em regra, as provas documentais, assim como os
fundamentos de defesa e o pedido de diligência, devem ser apresentados por ocasião da
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual (art. 16
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972), exceto, entre outras hipóteses, a apresentação de
documentos complementares no contexto da discussão da matéria em litígio que apenas
sistematizam o conteúdo dos documentos tempestivamente apresentados.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 5a Turma da DRJ/10 no 110-008.842, de
27.09.2022, e-fls. 805-807:
De fato, em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, foram
confirmadas nas Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2014,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$
199.939,85, valor superior, inclusive, ao apresentado nesta contestação.
No entanto, consta que o valor do IRPJ devido informado pela própria
contribuinte no Registro N630 – Apuração do IRPJ da ECF é de R$ 790.503,24.
Portanto, ainda que consideradas as deduções pretendidas, resta saldo de IRPJ a pagar,
não se constatando saldo negativo para o período.
A Recorrente alega que “o direito creditório pleiteado [...] possui sua origem em
retenções de Imposto de Renda realizadas em decorrência de serviços prestados que, por um
equívoco, não foram aproveitadas como dedução do imposto informado na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF)”.
Necessária é a comprovação do oferecimento à tributação da integralidade dos
rendimentos correspondentes às parcelas das retenções na fonte do tributo constantes na DIRF
informadas pelas fontes pagadoras e nos correspondentes registros contábeis e fiscais com o
escopo de verificar a composição do saldo negativo de IRPJ no encerramento do ano-calendário
de 2014, com base nas Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168.
A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira
instância cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo consta que foram deduzidas as
retenções de tributos, de acordo com o acervo fático-probatório composto de notas fiscais (Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994) e Escrituração Contábil Fiscal (ECF), e-fls. 102-773.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e demais documentos que a Recorrente deve apresentar para comprovação fo direito
creditório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.337 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900217/2018-10

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e
no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 842
DF CARF MF
Original